Tribunal: STF
Processo: Rcl 75868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Layanne Renata Araujo de Alencar contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ, em que se alega violação ao julgado proferido pela Segunda Turma no HC 143.641/SP.



    Consta dos autos (eDOC 25) que a reclamante teve sua prisão preventiva decretada no curso do processo 0032064-26.2021.8.19.0001, no âmbito da investigação sobre uma quadrilha que aplicava golpes conhecidos como "Boa Noite Cinderela", especialmente em festas eletrônicas na cidade do Rio de Janeiro. A ré foi reconhecida como beneficiária direta de transações bancárias fraudulentas realizadas após a vítima ser dopada, além de ter atuado ativamente na abordagem para facilitar a execução do crime. 



    Ela foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). Segundo a sentença, a vítima, após perder a consciência por ingestão de substância entorpecente, teve seu celular e cartões bancários subtraídos, resultando em prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 14.099,00. 



    Na inicial, a reclamante alega que "em sede de execução penal, o douto juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, indeferiu [sua prisão humanitária], limitada por ausência dos seus requisitos" (p. 3), decisão que, segundo a defesa, contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo 143.641.



    Sustenta que a negativa judicial "restou desatualizada com as decisões da Corte Suprema" (p. 4), desconsiderando o fato de que a reclamante "é lactante de um filho de 3 anos de idade, que ainda necessita de leite materno para sua sobrevivência" (p. 2), bem como que "possui mãe com problemas graves de saúde" (p. 2), conforme laudos médicos anexados.



    Requer “seja a presente Reclamação julgada procedente, e tipificada violação das jurisprudências dominantes do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com a conseqüente expedição de ALVARA DE SOLTURA, deferindo a prisão domiciliar da suplicante para que possa amamentar sua prole, garantindo a observância do acórdão proferido em julgamento do HC coletivo 143641“ (p. 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Execução Penal. Pleito de prisão domiciliar. Alegada ofensa à decisão do STF proferida nos autos do HC coletivo 143641/SP. Decisão de índole subjetiva na qual a Reclamante não figurou como parte. Não cabimento da reclamação. Ausência de cópia do ato reclamado. Instrução deficiente. Inviabilidade. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que pressupõe o cumprimento de pena no regime aberto. Reclamante cumpre pena no regime fechado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”(eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme narrado, busca-se a revogação da prisão preventiva ao fundamento de que a paciente é mãe de duas crianças.



    Colho do ato coator o seguinte:



    “1 - Trata-se de pleito defensivo pela concessão da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada Layanne Renata Araujo de Alencar, com fundamento no artigo 117, inciso III, da LEP. Seq.: 13.1. 



    (...)



    De acordo com o artigo 117 da Lei 7.210/84, a prisão domiciliar, em princípio, somente é admissível quando se tratar de apenado inserido no regime prisional aberto. A jurisprudência do STJ, contudo, a partir do disposto no art. 227, da Constituição Federal, tem se manifestado no sentido de que é admissível a concessão de prisão domiciliar às presas que cumprem pena em regime fechado, com base em uma interpretação sistemática do aludido art. 117 da LEP com os artigos 318-A e 318-B, do CPP, quando comprovado nos autos que sua presença seja imprescindível aos cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra pessoa com deficiência (STJ, 6ª Turma, RHC nº 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/03/2022). 



    Naquela ocasião, a referida Corte Superior concedeu a prisão domiciliar não só com base nos artigos 318-A e 318-B, do CPP, mas também em razão da demonstração da ineficiência estatal em disponibilizar vaga em estabelecimento prisional próprio e adequado à condição pessoal da apenada, como, por exemplo, inexistência de assistência médica pré-natal e pós parto, berçários e creches, bem como significativa distância entre o presídio em que a pena esteja sendo cumprida e a residência, a impossibilitar a convivência e a amamentação dos infantes. 



    Tais condições, porém, não foram preenchidas no caso concreto, pois a apenada cumpre pena pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), o que constitui um óbice à concessão da PAD humanitária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTA L NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020), mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 797923 SC 2023/0015197-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (grifo nosso)



    (...)



    Em razão do exposto, INDEFIRO o pleito defensivo de PAD.” (eDOC 25, grifos no original)



    Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante foi presa preventivamente pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), fazendo uso da droga conhecida como “Boa Noite Cinderela”, deixando as vítimas inconscientes pela ingestão da mencionada substância entorpecente.



    Diante desse contexto, tem-se que as peculiaridades do caso desautorizam a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a prática do delito de roubo majorado, envolvendo o ato de ministrar substância entorpecente em suas vítimas para deixá-las inconscientes.



    Tendo em conta o fato de se tratar de infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a benesse em questão.



    “Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘Boca de Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente